Tribunal: TJPA
Processo: 0009815-77.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009815-77.2019.8.14.0070

APELANTE: VICTOR HUGO PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO DOMICILIAR BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM INFORMAÇÃO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 280 DO STF. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 dias-multa, substituída por restritiva de direitos.

2.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio sem fundada suspeita e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, com pedidos subsidiários de desclassificação e redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões centrais: (i) verificar a legalidade do ingresso policial no domicílio do apelante, à luz da exigência de fundadas razões; e (ii) definir se as provas obtidas devem ser declaradas ilícitas, com a consequente absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A entrada dos policiais no domicílio do apelante foi motivada exclusivamente pela indicação feita por um adolescente abordado em via pública, sem a realização de diligências prévias aptas a confirmar a veracidade da imputação.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280) e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o ingresso domiciliar sem mandado judicial exige a demonstração de fundadas razões, baseadas em elementos concretos, objetivos e previamente verificáveis, não sendo suficiente a mera informação de terceiros desacompanhada de corroboração.

6.

No caso concreto, não houve investigação prévia, monitoramento ou qualquer outro elemento que indicasse a prática de tráfico no interior da residência, sendo a diligência fundada exclusivamente em notícia unilateral.

7.

Tal circunstância afasta a configuração da excepcionalidade apta a justificar a mitigação da inviolabilidade do domicílio, revelando-se a medida incompatível com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

8.

Reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, todas as provas dele derivadas encontram-se contaminadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP), incluindo as substâncias apreendidas e demais elementos probatórios.

9.

A presunção de legitimidade dos atos policiais não prevalece quando evidenciada atuação em desconformidade com garantias constitucionais, especialmente diante da ausência de justa causa para a medida invasiva.

10.
Excluídas as provas ilícitas, não subsiste acervo probatório idôneo a sustentar a condenação, impondo-se a absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e provido para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige a demonstração de fundadas razões baseadas em elementos concretos, objetivos e previamente verificáveis, nos termos do Tema 280 do STF.

2.

A mera indicação do endereço por terceiro, desacompanhada de diligências prévias, não configura justa causa para a medida invasiva.

3.

A ilicitude do ingresso domiciliar contamina todas as provas dele derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP).

4.

Ausente acervo probatório válido, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157 e 386, inciso VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF - Tema 280; STF - ARE: 00000000000001589355 GO – GOIÁS; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08009303620238140091.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
18 dias do mês de
junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VICTOR HUGO PANTOJA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou como incurso nas sanções do
art.
33,
caput
, da Lei 11.343/06 (ID 19869886).

Narra a denúncia (ID 16724577) que, no dia 22 de setembro de 2019, a guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, procedeu à abordagem de um adolescente em via pública, sendo que, após revista pessoal, foi encontrada em sua posse uma porção entorpecente, que identificou como cocaína. Indagado acerca da origem da droga, o menor de idade indicou tê-la adquirido na residência do denunciado, para onde conduziu os policiais.

No referido local, os agentes localizaram o acusado, Victor Hugo Pantoja dos Santos, bem como encontraram, no interior de uma geladeira, uma porção que identificaram como maconha, com peso aproximado de 10 (dez) gramas. Ademais, foi encontrada, no interior de um recipiente, outra porção de cocaína, pesando cerca de 3 (três) gramas, bem como uma balança de precisão.

A denúncia foi recebida em 24 de março de 2022 (ID 16724585). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu
VICTOR HUGO PANTOJA DOS SANTOS
à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, tendo sido substituída a privação de liberdade por pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser cumprida durante o período da pena imposta, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 16724616). Em suas razões, pugna, preliminarmente, pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese,
ofensa à inviolabilidade de domicílio
mediante ausência de fundadas razões para o ingresso forçado. No mérito, igualmente requer a absolvição do apelante pela
(i)

insuficiência de provas para a condenação
, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
; subsidiariamente,
(ii)

a desclassificação da conduta
para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006

e, de forma subsequente,
(iii)
a
declaração de inconstitucionalidade do tipo penal de porte de drogas para consumo pessoal
; por fim,
(iv)

a redução da pena
, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (ID 16724625), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça (ID 19869886), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02. DA PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PROVA –TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a nulidade das provas obtidas, porquanto a invasão domiciliar que deu início à persecução penal teria ocorrido sem a necessária fundada suspeita.

A tese merece acolhimento.

A priori,
data maxima vênia
, em sentido contrário ao entendimento proferido pelo douto juízo de 1º grau, observa-se que a situação fática não se amolda aos parâmetros fixados pelo Tema Repetitivo 280 do STF para legitimar o ingresso forçado em domicílio, uma vez que não restaram demonstradas as “fundadas razões”, devidamente justificadas a posteriori, que indicassem que dentro da casa estaria ocorrendo situação de flagrante delito. Isso porque, conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não procede a assertiva de que a mera indicação do endereço pelo adolescente em momento de abordagem policial seja suficiente, por si só, para caracterizar tais fundadas razões, uma vez que a tese firmada exige a presença de elementos concretos, objetivos e previamente verificáveis, não se satisfazendo com informações unilaterais e não corroboradas.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACOLHIMENTO. INGRESSO POLICIAL BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM DELAÇÃO DE TERCEIRO (USUÁRIO). AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS OU DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280) e do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.
A mera informação de terceiros, desacompanhada de outros elementos objetivos e prévios que corroborem a suspeita, não é suficiente para validar o ingresso
.
4. No caso concreto, a ação policial que culminou na apreensão das drogas na casa do apelante foi deflagrada unicamente pela declaração do usuário Murilo Mendes dos Santos.
Não havia investigação prévia, campana, monitoramento ou qualquer outro elemento concreto que indicasse a prática de traficância no local.
O depoimento judicial de um dos policiais confirma que a droga foi encontrada "no ralo do banheiro", evidenciando a busca domiciliar. 5. A ausência de fundadas razões macula a diligência de ilicitude, contaminando todas as provas dela decorrentes, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP). Reconhecida a nulidade da prova material, a absolvição do apelante é medida que se impõe, por ausência de prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II, do CPP. [...] (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08009303620238140091 29120343, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Busca pessoal e domiciliar sem mandado. Ausência de fundadas razões. Inviolabilidade do domicílio. Ilicitude da prova. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que absolveu o réu em razão da ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar, por ausência de fundadas razões e invalidade do consentimento para ingresso no domicílio. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial foram realizados com base em fundadas razões aptas a justificar a medida; (ii) estabelecer se é possível, em sede de recurso extraordinário, reverter a conclusão das instâncias ordinárias sem reexame do conjunto fático-probatório. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial exigem a demonstração de fundadas razões, baseadas em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito, não sendo suficiente alegação genérica de “atitude suspeita”.
4. O ingresso forçado em domicílio somente é lícito quando houver fundadas razões devidamente justificadas, sob pena de nulidade das provas obtidas, conforme o Tema 280 da repercussão geral. 5. A apreensão de pequena quantidade de droga para uso pessoal não autoriza, por si só, a invasão domiciliar sem prévia investigação ou elementos indicativos de tráfico.
6. O consentimento para ingresso no domicílio deve ser prestado pelo morador e de forma válida, não sendo legítima a autorização concedida por terceiro sem poderes. 7. As instâncias ordinárias concluíram, com base no conjunto fático-probatório, pela inexistência de fundadas razões e pela invalidade da prova, entendimento que não pode ser revisto em recurso extraordinário, em razão do óbice da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - ARE: 00000000000001589355 GO - GOIÁS, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/05/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2026 PUBLIC 15-05-2026)

Nos autos do inquérito policial, os Policiais Militares Ademilton da Costa Pantoja (ID 16724572, p. 4 e 5) e Wilson Costa Rodrigues (ID 16724572, p. 6), relatam que
durante patrulhamento ostensivo na Rodovia PA-409, abordaram um adolescente que estaria agindo de forma suspeita, encontrando em sua posse uma porção de cocaína. Indagado, o menor de idade informou ter adquirido a droga momentos antes em uma residência situada na Invasão Angelim, bairro Jarum, indicando o local.

A guarnição dirigiu-se ao endereço e, após ingresso no imóvel, localizou, no interior da geladeira,
(i)
uma porção de aproximadamente 10 (dez) gramas de maconha,
(ii)
uma porção de aproximadamente 3 (três) gramas de cocaína em recipiente diverso, além de
(iii)
uma balança de precisão. No imóvel, encontrava-se Victor Hugo Pantoja dos Santos, apontado pelo adolescente como o responsável pela venda do entorpecente. Ambos foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

Em laudo pericial nº2021.05.000583-QUI (ID 16724582, p. 2 e 3), foi identificado que as substâncias entorpecentes correspondiam a 2,8 gramas de cocaína e 6,9 gramas de maconha.

Nesse contexto,
além da inexistência de diligências prévias destinadas a confirmar a veracidade da imputação feita pelo adolescente, a própria narrativa dos relatos dos policiais
(especialmente quanto as circunstâncias acerca da invasão do domicílio)
constrói um quadro fático onde não se configura a excepcionalidade autorizadora da medida, revelando-se a entrada no domicílio incompatível com os parâmetros estabelecidos no Tema 280 do STF.

Consequentemente, todas as provas que derivaram dessa abordagem inicial estão contaminadas pela ilicitude, em aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 157 do CPP.

Embora o parecer ministerial se ampare na presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos, tal presunção é relativa e não pode subsistir quando a própria narrativa dos policiais descreve uma atuação em desacordo com as garantias constitucionais e os requisitos legais, como a exigência de fundada suspeita para realizar a invasão do domicílio.

Dessa forma, ao excluir do acervo probatório as
(i)
2,8 gramas de cocaína,
(ii)
6,9 gramas de maconha e
(iii)
balança de precisão, não resta qualquer elemento capaz de sustentar as acusações de tráfico de drogas. A absolvição, portanto, é a única solução jurídica cabível, não por ausência de materialidade em si, mas pela impossibilidade de sua valoração em juízo, dada a forma ilícita como foi obtida.

03 – DO MÉRITO

Prejudicada a análise do mérito acerca da insuficiência do acervo probatório, em razão do acolhimento da preliminar de nulidade das provas

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por consequência,
ABSOLVER
o réu
VICTOR HUGO PANTOJA DOS SANTOS
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026